Tribunal: TJDFT
Processo: 0724768-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724768-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO ROBERTO ALMEIDA RECORRIDA: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO ÓRGÃO QUE JULGOU A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARTIGO 81 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. AFASTADA. PROPAGANDA DÚBIA. DANO MORAL INDIVIDUAL. TITULARES DOS IMÓVEIS. AQUISIÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 81 do Regimento Interno desta Corte de Justiça determina que há prevenção para o Órgão Julgador em todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução. 1.1. No caso, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de Ação Civil Pública, cujo acórdão exequente foi julgado por esta Turma, o que atrai a prevenção do Órgão. Preliminar de ausência de prevenção do Órgão afastada. 2. Na Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 observa-se que foi proferida sentença condenando a executada ao cumprimento de obrigação de fazer de informação sobre a efetiva finalidade do imóvel, que foi acrescida da obrigação de arcar com os danos morais, sendo que a sentença foi proferida em junho de 2010 e o acórdão em março de 2011. 3. No caso, as partes firmaram contrato em 2014 em que constou, expressamente, que se tratava de imóvel comercial, inclusive comprovado documentalmente que o agravado tinha conhecimento que a unidade por ele adquirida tinha destinação comercial. 4. Apesar de a sentença, ou mesmo o acórdão, não fixarem período para sua aplicação, tal limitação decorre da própria indenização fixada, já que especificou que os consumidores lesados eram aqueles titulares dos imóveis, ou seja, aqueles que foram vítimas da propaganda enganosa e que adquiriram o imóvel acreditando se tratar de imóvel residencial, portanto, titulares dos imóveis. 5. Eventual continuidade da propaganda enganosa, como alegado pelo exequente atrairia a aplicação do item 3 (três) da sentença, que era obrigação de não fazer propaganda dúbia, e não do pagamento de indenização individual por dano moral, porquanto, como concluído, se limitava aos então titulares dos imóveis, e não aos futuros compradores. 6. Assim, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado, e, consequentemente, o não cabimento do Cumprimento de Sentença. 7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 285, 489, 926 e 930, todos do Código de Processo Civil, 5o, incisos XXXVII, LIII e LIV, da Constituição Federal, e 137 § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, sustentando que a distribuição foi irregular, pois não se pode reconhecer a prevenção do órgão julgador que originou o título judicial para processar e julgar o cumprimento individual de sentença coletiva. Diante disso, requer a anulação de todos os atos posteriores à distribuição indevida e a redistribuição aleatória do agravo de instrumento a uma das Turmas do TJDFT; b) artigos 85 e 492, ambos do CPC, defendendo que os honorários sucumbenciais só podem ser fixados em sede de agravo de instrumento quando houver pedido expresso da parte interessada, o que não ocorreu. Acrescenta que tal fixação dependeria de condenação em honorários advocatícios desde a origem. Argumenta, ainda, pelo reconhecimento de sua legitimidade ativa para a causa. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido violado. Por fim, aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "a", colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 285, 489, 926 e 930, todos do CPC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021